Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008635-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), JACSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 038.341.911-59 (AGRAVADO), JEFFERSON CASTILHO BERGAMASCO - CPF: 051.364.429-64 (AGRAVADO), JOSE OSMAR BERGAMASCO - CPF: 388.203.589-72 (AGRAVADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL DE CRÉDITO DECORRENTE DE ATOS COOPERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I.Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação à relação de credores, excluindo apenas os créditos garantidos por alienação fiduciária da recuperação judicial e mantendo os demais na lista de credores.

A agravante sustenta que a totalidade de seu crédito decorre de atos cooperativos praticados com os associados, sendo, portanto, extraconcursal, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os créditos da cooperativa de crédito, originados de contratos celebrados com os associados, possuem natureza de atos cooperativos e, por conseguinte, estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os créditos decorrentes de atos cooperativos.

Os contratos de mútuo firmados com os associados, ainda que formalizados por meio de Cédulas de Crédito Bancário, caracterizam-se como atos cooperativos, conforme o art. 79 da Lei no 5.764/1971 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Restou comprovado nos autos o vínculo associativo entre os devedores e a cooperativa, bem como a origem cooperativa das operações financeiras questionadas.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que operações financeiras típicas de cooperativas de crédito, quando realizadas com associados, têm natureza de ato cooperativo e, portanto, caráter extraconcursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. São considerados extraconcursais, para efeito de exclusão da recuperação judicial, os créditos detidos por cooperativas de crédito decorrentes de atos cooperativos, praticados com seus associados, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005. 2. A formalização dos contratos por meio de Cédulas de Crédito Bancário não descaracteriza a natureza cooperativa da operação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.141.219/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03.04.2014; STJ, AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 25.10.2021; TJMT, RAI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Sicoob União MT/MS, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Impugnação à Relação de Credores de no 1049292-88.2024.8.11.0041, proposta contra José Osmar Bergamasco e outros, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais com a determinação de exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária e manutenção dos demais créditos na recuperação judicial, determinando, por conseguinte, a correção da lista de credores do grupo recuperando.

Inconformada, a agravante, Cooperativa Sicoob União MT/MS recorre, sustentando que: (i) a totalidade de seu crédito decorre de atos cooperativos praticados com seus associados, sendo, portanto, extraconcursal, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020; (ii) os contratos de mútuo firmados com os agravados são típicos atos cooperativos, independentemente de eventual formalização por meio de Cédulas de Crédito Bancário; (iii) as decisões recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que as operações financeiras entre cooperativas de crédito e seus associados possuem natureza de ato cooperativo, ainda que envolvam instrumentos financeiros usuais no mercado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a exclusão integral de seu crédito da recuperação judicial, reconhecendo-o como extraconcursal.

Em sede de cognição sumária, não se verificou a pretensão de tutela antecipada recursal.

Sem informações.

Contraminuta apresentada no id. 282246362, pelo desprovimento do recurso.

A PGJ emitiu parecer, opinando pelo provimento do recurso, entendendo estarem configurados os requisitos legais para o reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos da agravante, id. 286327389.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de impugnação à relação de credores proposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS, em face dos recuperandos Jose Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco, Jacson Castilho Bergamasco e JPB Transportes Ltda.

Em síntese, a impugnante visou a exclusão total de seu crédito da lista de credores da recuperação judicial n. 1043525-06.2023.8.11.0041, por decorrer de ato cooperativo. O valor total do crédito listado pelo administrador judicial é de R$ 2.715.000,00 (dois milhões, setecentos e quinze mil reais), na Classe II – Garantia Real. Subsidiariamente, a credora requereu a exclusão do crédito, no valor de R$ 207.741,24 (duzentos e sete mil setecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato CCB 965511, por este estar garantido por alienação fiduciária. Na mesma oportunidade, também pediu pela correção do valor do crédito arrolado para R$ 2.315.310,35 (dois milhões trezentos e quinze mil trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos), valor este já excluído do crédito garantido por alienação fiduciária.

Ao prolatar a decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais com a determinação de exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária e manutenção dos demais créditos na recuperação judicial, determinando, por conseguinte, a correção da lista de credores do grupo recuperando.

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Cooperativa Sicoob União MT/MS, sustentando que: (i) a totalidade de seu crédito decorre de atos cooperativos praticados com seus associados, sendo, portanto, extraconcursal, nos termos do art. 6o, § 13, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020; (ii) os contratos de mútuo firmados com os agravados são típicos atos cooperativos, independentemente de eventual formalização por meio de Cédulas de Crédito Bancário; (iii) as decisões recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que as operações financeiras entre cooperativas de crédito e seus associados possuem natureza de ato cooperativo, ainda que envolvam instrumentos financeiros usuais no mercado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a exclusão integral de seu crédito da recuperação judicial, reconhecendo-o como extraconcursal.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da natureza jurídica dos créditos detidos pela agravante e, por consequência, da possibilidade de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial dos agravados, especialmente à luz da redação conferida ao § 13o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, com as alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020.

A decisão agravada, amparada na compreensão de que os contratos formalizados entre a Cooperativa e os devedores não possuem natureza de ato cooperativo, mas de operações típicas de mercado financeiro, manteve a sujeição dos créditos da agravante, com exceção daqueles garantidos por alienação fiduciária.

A recorrente, por sua vez, defende que a totalidade dos créditos é oriunda de atos cooperativos, que, segundo a nova redação do §13o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Aduz, ainda, que, mesmo tratando-se de operações financeiras, estas têm como destinatário o cooperado e atendem ao objeto social da cooperativa, conforme disposto nos arts. 3o e 79 da Lei no 5.764/1971.

Em detida análise dos autos, de fato o § 13o, do art. 6o, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020, é categórico ao dispor:
"Art. 6o. (...) §13o. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971."

É certo que, com as reformas introduzidas pela Lei no 14.112/2020, passou-se a discutir o alcance da norma contida no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, especialmente o que deve ou não ser considerado como ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas de crédito com os seus cooperados.

O art. 79 da Lei n. 5.764/71 define como atos cooperativos, aqueles praticados entre cooperativa e seus associados, para a consecução dos objetivos sociais, não implicando operação de mercado.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance da proteção conferida aos atos cooperativos, já decidiu: "Para o STJ, a concessão de crédito por cooperativa de crédito a seus associados caracteriza-se como ato cooperativo, ainda que envolva a cobrança de juros ou a emissão de cédula de crédito bancário" (REsp 1.141.219/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 03/04/2014).

Sob esse ângulo, compreende-se que, justamente em função da relação formada entre a cooperativa de crédito e seus associados possuir atributos próprios, como a mutualidade e a ausência de finalidade lucrativa, a transação compatível com seu objeto social não perderia a natureza de ato cooperativo pelo mero fato de se tratar de operação financeira ou bancária, tampouco por ser ofertada no mercado comum.

De igual modo, é sólida a orientação da Corte Superior de que “o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem com a efetivação de aplicações financeiras no mercado” (AgInt no REsp no 1.951.158/CE, Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021).

Ressalte-se que, nos autos, ficou comprovado documentalmente o vínculo associativo dos agravados com a cooperativa, evidenciado pelas propostas de adesão, integralização de capital social e as respectivas Cédulas de Crédito Bancário, que expressamente consignam sua origem em atos cooperativos.

Diante desse contexto, entendo que os créditos ora discutidos, por decorrerem de atos cooperativos firmados entre a cooperativa e seus associados, são inatingíveis pelos efeitos da recuperação judicial, nos exatos termos do § 13o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005.

Nesse sentido, segue julgado dessa Corte,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO NORMATIVA - LEI No. 14.112/2020 - TEMPUS REGIT ACTUM - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que a Recuperação Judicial em questão foi proposta após a alteração da LRJ, sem que houvesse consolidação do quadro-geral de credores em data anterior à norma, inexiste ato jurídico consolidado antes da alteração legal, portanto, não há óbice para a sua aplicabilidade nos contratos assinados anteriormente à sua vigência – até porque, prevalece no ordenamento jurídico a teoria do isolamento dos atos processuais (Tempus Regit Actum).

2. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

3.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.

4. Recurso desprovido.
(RAI no 1019571-20.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025 – negritei e grifei)

À vista disso, analisando o caso concreto, tenho que constitui fato incontroverso que as CCBs no 1387330, no 1178281 e no 1140090 foram celebradas entre a cooperativa de crédito agravante e o associado - produtor rural em recuperação judicial, ora agravado.

Em igual medida, o estatuto social da cooperativa recorrente traz como objeto social “a prestação, por meio da mutualidade, de serviços financeiros a seus associados;” (art. 2o, inc. I).

Assim, consoante parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça, “está caracterizado o “binômio consecução do objeto social da cooperativa e realização de atos com seus associados ou com outras cooperativas” (REsp no 58.265/SP) que justifica a aplicação do disposto no §13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, impondo seja reconhecida a extraconcursalidade dos créditos.”. (id. 286327389)

Ante todo o exposto, peço vênia para reformar a decisão ora agravada, a fim de reconhecer a natureza extraconcursal da totalidade dos créditos da Cooperativa agravante, com a consequente exclusão de sua inscrição na relação de credores da recuperação judicial em referência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025